Tribunal: TJBA
Processo: 8004776-15.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004776-15.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): APELADO: EDNOLIA CABRAL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DO ESPECTRO NEUROMIELITE ÓPTICA SOROPOSITIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO RESP 1.657.156/RJ. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FORÇA VINCULANTE. DISTINGUISHING AFASTADO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. INCOMPATIBILIDADE COM A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra sentença proferida pela 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ednólia Cabral da Silva, portadora de doença do espectro neuromielite óptica soropositiva, condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg/50ml, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão de ação direta de inconstitucionalidade estadual pendente de julgamento; (ii) estabelecer se os entes apelantes respondem solidariamente pelo fornecimento do medicamento, uma vez atendidos os requisitos jurisprudencialmente fixados; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. 3. O pedido de suspensão do processo não preenche os requisitos do art. 313 do CPC, pois a pendência de ação direta de inconstitucionalidade estadual que questiona normas infraconstitucionais já superadas pela interpretação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal não configura prejudicialidade externa absoluta capaz de justificar a paralisação do feito, especialmente quando a demanda versa sobre direito fundamental à saúde, de natureza urgente e indisponível. 4. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, nos termos da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE). 5. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS constitui obrigação do Poder Público quando atendidos cumulativamente os requisitos do REsp 1.657.156/RJ: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; (ii) hipossuficiência financeira do paciente; (iii) registro do medicamento na ANVISA; requisitos que restaram plenamente demonstrados nos autos. 6. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF (RE 1.140.005/RJ), cuja força vinculante erga omnes afasta qualquer distinção fundada em legislação estadual restritiva, que se revela incompatível com a interpretação constitucional fixada pelo Plenário da Suprema Corte. 7. A decisão liminar e monocrática proferida na Rcl 68.391/STF não ostenta força normativa capaz de sobrepor-se à tese plenária e vinculante fixada no Tema 1.002, tratando-se de pronunciamento de natureza precária e provisória que não afasta a aplicação do precedente de repercussão geral. 8. Negados provimento aos recursos, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 9. Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004776-15.2022.8.05.0229, em que figuram como apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, e como apelada EDNÓLIA CABRAL DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.